Tribunal: STF
Processo: RE 1469870
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao agravo regimental interposto pelo ora recorrente, mediante acórdão (eDOC 19, p. 1-6) assim ementado:



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. APREENSÃO DE DROGAS COM O INDIVÍDUO DO LADO DE FORA DA RESIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. INVALIDADE RECONHECIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.



    1. No caso, o fundamento apresentado para justificar a busca domiciliar foi a apreensão de porções de ‘crack’ em poder do acusado do lado de fora da residência, o que, conforme a jurisprudência mais recente desta Corte Superior de Justiça, não configura fundada razão para o ingresso no domicílio. 



    2. Isto porque ‘as hipóteses de validação da violação domiciliar devem ser restritivamente interpretadas, mostrando-se necessário para legitimar o ingresso de agentes estatais em domicílios, a demonstração, de modo inequívoco, do consentimento livre do morador ou de que havia fundadas suspeitas da ocorrência do delito no interior do imóvel.’ (AgRg no HC n. 765.020/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023). 



    3. Na linha jurisprudencial mais recente desta Corte Superior, as circunstâncias fáticas do caso concreto não se revelam suficientes para legitimar o ingresso forçado de policiais na residência, ainda que sob suspeita da prática de crimes permanentes, devendo prevalecer a norma constitucional da inviolabilidade do domicílio (art. 5º, inciso XI, da Constituição da República). 



    4. Agravo regimental desprovido.” (eDOC 19, p. 1) 



    Daí o recurso extraordinário interposto pelo MP/GO (eDOC 21, p. 1-16) com alegação de ofensa ao art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal. Demonstrou-se a repercussão geral das questões constitucionais arguidas.



    O Vice-Presidente do STJ admitiu o RE (eDOC 23, p. 1-4). 



    O Presidente do STF negou seguimento ao presente ARE (eDOC 27, p. 1-3). Após, reconsiderou a decisão, julgou prejudicado o agravo regimental interposto pelo MPF e determinou “a distribuição do presente processo, nos termos previstos no RISTF” (eDOC 86, p. 1). 



    É o relatório.



    Decido.



    A presente irresignação não merece prosperar, porquanto o acórdão recorrido se encontra em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte sobre a matéria.



    Assim, para melhor compreensão da controvérsia, destaco do acórdão recorrido, cujos legítimos fundamentos jurídicos se coadunam com a jurisprudência deste STF, sobretudo em face do Tema 280 da sistemática da repercussão geral da questão constitucional:



    “(...)



    Conforme destaquei na decisão monocrática, o fundamento apresentado para justificar a busca domiciliar foi a apreensão de porções de ‘crack’ em poder do acusado do lado de fora da residência, o que, conforme a jurisprudência mais recente desta Corte Superior de Justiça, não configura fundada razão para o ingresso no domicílio. 



    Isto porque ‘as hipóteses de validação da violação domiciliar devem ser restritivamente interpretadas, mostrando-se necessário para legitimar o ingresso de agentes estatais em domicílios, a demonstração, de modo inequívoco, do consentimento livre do morador ou de que havia fundadas suspeitas da ocorrência do delito no interior do imóvel.’ (AgRg no HC n. 765.020/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023). 



    A corroborar: 



    ‘PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. DENÚNCIA ANÔNIMA. RECONHECIMENTO DA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. ABSOLVIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral, que: ‘A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.’ (RE n. 603.616, Rel. Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 5/11/2015, Repercussão Geral - DJe 9/5/2016). 



    2. O entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça é de que ‘a denúncia anônima, desacompanhada de outros elementos indicativos da ocorrência de crime, não legitima o ingresso de policiais no domicílio indicado’ (REsp n. 1.871.856/SE, relator Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 23/6/2020, DJe de 30/6/2020). 



    3. Da mesma forma, a apreensão de pequena quantidade de droga com o indivíduo em via pública não configura, por si só, fundada razão para o ingresso no domicílio. 



    4. Agravo regimental não provido.’



    (AgRg no REsp n. 2.062.041/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 16/6/2023.)



    ‘AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RECURSO MINISTERIAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR DESPROVIDA DE MANDADO JUDICIAL. JUSTA CAUSA NÃO EVIDENCIADA POR MATERIAL APREENDIDO EM VIA PÚBLICA. PRESENÇA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DEFENSIVO. CONTAMINAÇÃO DE PROVA. NULIDADE DE TODO O MATERIAL APREENDIDO. 



    1. Em relação ao ingresso em domicílio e à busca pessoal, a Sexta Turma desta Corte Superior tem entendido que não se considera fundadas razões para ingresso em domicílio a apreensão de drogas em poder de alguém em via pública. 



    2. O fato de terem sido apreendidas porções de droga em poder do agravante não legitima a entrada na residência para a realização de buscas no imóvel, diferente de uma situação em que se ingressa na residência somente para prender alguém em flagrante delito anteriormente constatado. 



    3. Verificada a falta de separação, quando da prisão em flagrante, do material apreendido em via pública daquele considerado ilícito, proveniente da invasão de domicílio, de modo a existir contaminação da prova válida, constando-se do laudo pericial apenas a análise do total apreendido, deve ser reconhecida a nulidade quanto a todo o acervo probatório. 



    4. Agravo regimental do Ministério Público Federal desprovido. 



    Agravo regimental de Jhony de Castro provido para se reconhecer a nulidade de toda a prova relativa à prisão em flagrante, com o relaxamento da prisão preventiva.’



    (AgRg no HC n. 786.748/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 6/6/2023, DJe de 12/6/2023.) 



    Sendo assim, na linha jurisprudencial mais recente desta Corte Superior, as circunstâncias fáticas do caso concreto não se revelam suficientes para legitimar o ingresso forçado de policiais na residência, ainda que sob suspeita da prática de crimes permanentes, devendo prevalecer a norma constitucional da inviolabilidade do domicílio (art. 5º, inciso XI, da Constituição da República).” (eDOC 19, p. 5-6; grifos nossos)



    No mesmo sentido: RE 1.429.613/GO, por mim relatado, DJe 5.6.2023; RHC 207.459/SP, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 18.5.2023; RE 1.448.918/SC, por mim relatado, DJe 29.9.2023; recentemente: RE 1.447.084 AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 4.12.2023; RE 1.447.026 AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 8.1.2024; RE 1.448.770 AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 5.3.2024; RHC 221.772 AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 23.2.2024; dentre outros.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RI/STF).



    Publique-se. 



    Brasília, 21 de março de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



  Documento assinado digitalmente